Tribunal: TJMT
Processo: 1004215-53.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004215-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (AGRAVANTE), ISABETE MARIA CAOVILLA - CPF: 638.342.949-34 (AGRAVADO), DOUGLAS RODRIGUES DE BRITO - CPF: 024.679.711-80 (ADVOGADO), JULIO CESAR ANTONIOLLI - CPF: 024.679.641-32 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0026-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Indenização por Danos Morais em Razão de Vício no Produto – deferida a inversão do onus da prova – juizo determina na mesma decisão a realização da perícia veicular e expedição de ofício a seguradora e a corretora para informar acerca do pardeiro do veículo – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DOS OFÍCIOS – PERÍCIA PREJUDICADA – REVOGAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como não existe nos autos notícia sobre os ofícios, e considerando que dependendo das respostas dos mesmos cabe ao juízo “a quo” definir a linha que adotará, podendo inclusive o Agravante se insurgir, este não seria o momento para se discutir a revogação da inversão do ônus da prova, bem como não se pode obrigar o Agravante a periciar algo que não mais existe.

Revogação de parte da decisão agravada, tão somente a parte que determinou a perícia veicular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TOYOTA BRASIL LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1001568-04.2018.8.11.0040 – Ação de Indenização por Danos Morais em Razão de Vício no Produto – proposta por ISABETE MARIA CAOVILLA – inverteu o ônus probatório em favor da Agravada.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a Agravada em sua inicial alega ser proprietária do veículo Toyota Corolla, placa QBT-8111, ano de fabricação 2017 e que, no dia 30/11/2017, estava sentada no banco dianteiro do passageiro, juntamente com sua mãe e sua filha que estavam no banco de trás, e seu marido que conduzia o automóvel pela Rodovia BR 163, na proximidade do KM 754, sentido a cidade de Lucas do Rio Verde/MT.

Ainda, que diante do acidente, nenhum dos 5 (cinco) AIRBAGS deflagraram e, mais, que o cinto de segurança traseiro, haja vista a existência de recall atrelado ao item, estaria com defeito. Aduz que, em decorrência do sinistro, ocorreram graves lesões em sua mãe, sendo um trauma na face e um corte profundo abaixo do olho esquerdo – sendo certo ressaltar, que conforme declaração dada pela sua genitora, no momento do acidente ela (mãe da Autora) não utilizava o cinto de segurança! Com base em tais considerações, requereu: i) A condenação das Rés ao pagamento de no mínimo R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais; ii) O pagamento de custas processuais ao final do processo, pela parte vencida; iii) Inversão do ônus da prova.

Que devidamente citada, apresentou contestação suscitando preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova e, no mérito, esclareceu o funcionamento do sistema Airbag; ainda, que demonstrou a ausência do nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a campanha de chamamento realizada pelo Toyota, bem como, a inexistência de elementos que comprovem que os danos alegado originaram do acidente noticiado, ainda, que demonstrou a inexistência de vício de fabricação do veículo e a improcedência do pedido de indenização por danos morais, e dos pedidos iniciais.

No entanto, que o juízo “a quo” mesmo tendo ciência de que o veículo objeto da lide havia sido recolhido pela seguradora e que nos autos não constam nenhuma informação sobre o paradeiro do veículo, deferiu a inversão do ônus da prova, de forma equivocada, tendo como fundamento a prerrogativa prevista no artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor.

Consigna que, embora a relação entre as partes seja de consumo, não se pode inverter o ônus probatório quando este implicar em prova de fato negativo, exatamente o caso em tela.

Desta feita, que a decisão agravada não merece prosperar. Primeiro porque, na realidade, o presente caso não se trata de vício de fabricação, de modo que não há possiblidade de lhe ser imputado o ônus de produzir prova de que o veículo não possui vício de fabricação sendo que a Agravante não está e nunca esteve na posse do veículo.

Segundo, quando do acidente a Agravada estava na posse do veículo, pelo que deveria ter preservado os elementos para realização da prova pericial ou, ao menos, juntado o laudo realizado pela seguradora, mas não o fez; ao revés, o veículo objeto da lide foi recolhido pela seguradora e não se tem mais notícia da sua existência ou paradeiro. Ou seja, a Toyota do Brasil Ltda. é que se encontra em condição de hipossuficiência.

Afirma que a ausência / inexistência do veículo, obsta, de forma incontestável, a colocação da Agravante em posição mais favorável para produção de prova.

Que referida situação imputa à Apelante o ônus de prova que pode ser extremamente difícil ou até mesmo impossível de ser produzida, o que é vedado pelo artigo 373, § 3º, do Código de Processo Civil.

Assim, ao contrário do que fundamentou o d. juízo a quo, incumbe exclusivamente a proprietária a específica prova de que o produto fabricado pela “Toyota” teria apresentado qualquer defeito capaz de interferir no regular funcionamento do sistema de segurança suplementar/airbag do veículo objeto desta demanda.

Caso assim não se entenda, está-se diante de uma flagrante violação às regras do ônus probatório, bem como aos princípios da ampla defesa e contraditório, uma vez que a Agravante está sendo tolhida de produzir a prova requerida. Ao revés, está sendo obrigada a se desincumbir de uma forma impossível e excessivamente difícil, o que vedado pelo ordenamento jurídico.

Discorre sobre o efeito suspensivo.

Requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento, concedendo a suspensão da eficácia da decisão recorrida, e, no mérito, lhe seja dado provimento para reformar a decisão de Id. 59026856, e revogar a inversão do ônus da prova.

A liminar foi deferida (id.n.º 121772956).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 125591163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TOYOTA BRASIL LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1001568-04.2018.8.11.0040 – Ação de Indenização por Danos Morais em Razão de Vício no Produto – proposta por ISABETE MARIA CAOVILLA – inverteu o ônus probatório em favor da Agravada, determinando a produção de prova pericial consistente no exame do veículo e dos documentos em poder da seguradora.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“Noutro giro, defiro a inversão do ônus da prova, uma vez que se trata de relação de consumo, com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90. Ressalte-se que tal inversão não exime que a parte autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance, cabendo à parte adversa provar apenas aqueles fatos em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, nos termos do que dispõe o artigo 373, § 1º do CPC.

Assim, sobre a inversão do ônus da prova, deve ser levado em consideração que ele não alcança a prova impossível.

Por outro lado, de fato, importante seria a realização da perícia, como pleiteado pela fabricante, motivo pelo qual a defiro.

Conseguinte, não havendo outras preliminares ou outras questões a serem apreciadas, ou ainda, irregularidades a serem expurgadas, DECLARO O FEITO SANEADO.

Fixo como pontos controvertidos: 1) o defeito de fabricação no veículo 2) A ocorrência de danos oriundos deste fato imputáveis ao fabricante, 3) além de outros que as partes sugerirem até a audiência de instrução.

E ainda, DEFIRO a produção de prova pericial consistente no exame do veículo e dos documentos em poder da seguradora
, como requerido pela fabricante, a fim de comprovar se havia defeito no dispositivo de acionamento do air bag.

Derradeiramente,
defiro a expedição de ofício a Seguradora do veículo, a empresa Itaú Seguros, bem como a corretora, Rodobens ADMR COOR SE SEG LTDA, requisitando, no prazo de 30 dias, informações dobre a localização do veículo sinistrado
, objeto de análise dos autos, bem como, requisitando o envio de toda a documentação relativa aos trâmites do procedimento administrativo das empresas sobre o veículo em foco, tudo com o fito de permitir a realização do exame no veículo.

(...)” (destaquei)

Pretende o Agravante que presente recurso seja provido para reformar a decisão agravada, e revogar a inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Inicialmente destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, sendo-lhes aplicáveis os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Dentre os direitos do consumidor elencados no referido código, especificamente no art. 6º, VIII, está a facilitação de seus direitos, inclusive a inversão do ônus da prova, portanto, não há que se falar em revogação da decisão que inverteu o ônus da prova.

A ação originária refere-se à reparação por alegado defeito de fábrica do automóvel Toyota Corolla, que em razão da colisão não acionou os airbags.

A ré/agravante alega não ser aplicável a inversão do ônus da prova,
a uma
, porque
nos autos não constam nenhuma informação sobre o paradeiro do veículo
;
a duas
, que
embora a relação entre as partes seja de consumo, não se pode inverter o ônus probatório quando este implicar em prova de fato negativo;
a três
, que o caso não se trata de vício de fabricação, de modo que não há possiblidade de lhe ser imputado o ônus de produzir prova de que o veículo não possui vício de fabricação sendo que a não está e nunca esteve na posse do veículo.

Mister consignar que a inversão do ônus não dispensa o consumidor da prova mínima quanto ao fato constitutivo do seu direito.

In casu, na decisão agravada o juízo determinou que se oficiasse “
Seguradora do veículo, a empresa Itaú Seguros, bem como a corretora, Rodobens ADMR COOR SE SEG LTDA, requisitando, no prazo de 30 dias, informações dobre a localização do veículo sinistrado, (...).”

Assim, com razão ao agravante quando afirma que o veículo objeto da lide foi recolhido pela seguradora e não se tem mais notícia da sua existência ou paradeiro, o que de fato impossibilita o cumprimento da primeira parte da decisão Agravada, qual seja, a perícia consistente no exame do veículo.

Assim, como não existe nos autos notícia sobre os ofícios, e considerando que dependendo das respostas dos mesmos cabe ao juízo “a quo” definir a linha que adotará, podendo inclusive o Agravante se insurgir, este não seria o momento para se discutir a revogação da inversão do ônus da prova, bem como não se pode obrigar o Agravante a periciar algo que não mais existe.

Desta feita, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para revogar parte da decisão agravada, na parte que determinou a perícia veicular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022